Tribunal: TJPA
Processo: 0803161-13.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803161-13.2022.8.14.0401

APELANTE: LUA RABELO NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E LEGÍTIMA DEFESA AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1
.
Apelação criminal interposta por
Luã Rabelo Nunes
contra sentença proferida pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso no
art. 129, § 9º, do Código Penal

Brasileiro
, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, com concessão de sursis, pela prática de agressões físicas contra sua companheira durante discussão motivada por desentendimento no relacionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação, à luz do princípio do
in dubio pro reo
; e (ii) estabelecer se a conduta do réu está amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, com consequente redução ou absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atesta a existência de “três equimoses arroxeadas na região braquial anterior esquerda” e “equimose arroxeada na região posterior da perna esquerda”, condizentes com a narrativa da vítima e incompatíveis com a versão de mera contenção.

4. A autoria é confirmada pela palavra firme, coerente e harmônica da vítima, corroborada por prova testemunhal e pelo laudo pericial, possuindo especial valor probante nos delitos de violência doméstica.

5. A versão defensiva de que o acusado apenas conteve a vítima não se sustenta, pois as lesões constatadas são incompatíveis com a alegação de reação moderada, demonstrando dolo na conduta agressiva.

6. Inexiste prova de agressão prévia injusta que autorize o reconhecimento da legítima defesa; o acusado tampouco requereu exame pericial que pudesse comprovar sua alegação.

7. A dosimetria da pena observa os critérios do art. 59 do Código Penal e a técnica trifásica do art. 68, fixando-se no mínimo legal, em conformidade com a razoabilidade e a proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e demais elementos de prova, possui especial valor probante nos crimes de violência doméstica e é suficiente para sustentar a condenação.

2.
A excludente de legítima defesa não se reconhece quando as provas revelam desproporção entre a agressão e a reação do agente, caracterizando dolo na conduta.

3. A pena fixada no mínimo legal não comporta redução quando observados corretamente os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 129, § 9º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Criminal nº 0804083-54.2022.8.14.0401, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 23.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUÃ RIBEIRO NUNES
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado
no art. 129, § 9º, do Código Penal

Brasileiro
, tendo sido a execução da pena suspensa pelo prazo de 2 (dois) anos.

A sentença (ID 27244144) fundamentou-se no édito probatório contido aos autos, destacando o depoimento da vítima (ID 27243979 e 27244135), testemunhas (ID 27244137) e acusado (ID 27244138) laudo do exame de corpo e delito (ID 29037480, pág. 12), além de laudo pericial (ID 27243979, pág. 09).

Em suas razões recursais (ID 27244150), a defesa do apelante pugna pela absolvição com base na alegada insuficiência de provas para a condenação, haja vista não haver laudo pericial conclusivo e a versões apresentadas serem conflitantes, fragilizando a versão acusatória da vítima. Ainda, pugna pela redução da pena com fixação em patamar no mínimo da pena base, sob a justificativa de inexistência de dolo, pois o recorrente teria apenas agido para conter a vítima dos ataques que estava sofrendo, tendo agido em legítima defesa.

Em contrarrazões (ID 27244155), o Ministério Público defende a manutenção da sentença, argumentando que as provas testemunhais colhidas em juízo, notadamente os depoimentos da vítima e da testemunha, foram harmônicos, coesos e suficientes para embasar a condenação, especialmente no contexto de violência doméstica, em que se reconhece a especial relevância da palavra da vítima.

A Procuradoria do Ministério Público em parecer (ID 29644987) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reafirmando a robustez das provas produzidas que atestam a materialidade e autoria do crime.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL. DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUPOSTA LEGÍTIMA DEFESA.

Pretende a defesa em suas razões recursais a absolvição do acusado, sob o fundamento de que a provas constantes nos autos além de frágeis, seriam insuficientes para confirmar a materialidade do crime imputado ao recorrente, eis que o laudo juntado aos autos é inconclusivo, havendo incertezas e, portanto, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, com a sua consequente absolvição, com fulcro no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

Diante das razões esposadas em recurso, torna-se imprescindível a análise do conjunto probatório dos autos.

Dentre os elementos informativos da fase inquisitorial, consta boletim policial (ID 27243979) registrado pela vítima onde narra que na data de 28/12/2017, por volta das 15h00 foi agredida fisicamente pelo acusado, em decorrência de discussão entre o casal a respeito do relacionamento que vinham mantendo. O réu começou a ser agressivo e a xingá-la e irritada com a postura desse, a ofendida jogou o aparelho celular do apelante no chão e que este partiu para cima dela agredindo-a com socos e chutes na perna e como era praticante de jiu-jitsu aplicou-lhe um golpe torcendo seu braço pra trás, quase quebrando-o.

Recebida a denúncia, foram ouvidas vítima, testemunha e acusado.

Da análise dos autos, verifica-se que as provas colhidas em fase inquisitorial e de instrução processual não deixam dúvidas quanto a materialidade delitiva, havendo narrativa e confirmação de que a vítima tinha marcas visíveis em seu corpo das agressões sofridas, sendo essas facilmente notadas e percebidas a olhos nus. Ao contrário do afirmado na peça recursal pela defesa, o laudo pericial constante no processo é conclusivo e acusa “3 equimoses arroxeadas na região braquial anterior esquerda. Equimose arroxeada na região posterior da perna esquerda”, condizendo com relato da vítima de onde teria recebido as agressões físicas.

A defesa apega-se a narrativa da vítima de que teria recebido um soco no olho no olho e que o laudo pericial não teria constatado tal lesão, tornando-o inconclusivo, a ponto de desacreditar da versão acusatória da vítima. Ainda, tenta fazer crer que as marcas no corpo da ofendida e acusadas no laudo pericial seriam oriundas da contenção feita pelo acusado, segurando-a para contê-la e cessar os ataques que estava recebendo da vítima.

Em que pese o réu tenha negado a prática das agressões, a versão narrada, não se mostra coerente quando confrontada, sob análise crítica e jurídica, com o conjunto dos depoimentos prestados em audiência e o laudo de exame de corpo e delito.

Há de se destacar que a vítima prestou depoimento limpo, claro e conciso, detalhando os acontecimentos e dinâmica, bem como a cronologia, corroborando a versão prestada. Ainda, o laudo pericial aponta 3 (três) equimoses no braço e uma na perna, distanciando-se -e muito – de uma ação apenas para contenção de uma pessoa que lhe defere agressões, destacando-se a desproporcionalidade manifesta do ato com versão apresentada pelo acusado.

In casu
, coube ao julgador a análise da fala da vítima perante autoridade policial e perante o juízo, o qual guarda coerência e harmonia.

Destaca-se o especial valor probatório da palavra da vítima que aqui vem acompanhado do exame de corpo e delito atestando as lesões presentes no braço e perna esquerda da vítima e que se assemelham com marcas de socos e chutes. No presente caso, o acusado confessou tê-la contido pelos braços, sendo tal fato corroborado pela narrativa da ofendida que declarou ter sido imobilizada em golpe praticado no jiu-jitsu. Merece destaque ainda, o fato de que houve discussão prévia entre o casal, motivada por desentendimento no relacionamento.

Nesse sentido, vem se posicionando esse Ilmº Tribunal:

Direito Penal. Apelação Criminal. Ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica. Palavra da vítima corroborada por prova testemunhal. Indenização por danos morais. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CPB) e vias de fato (art. 21 da LCP) à pena de 01 mês e 05 dias de detenção e 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do apelante, considerando que a condenação se baseou na palavra da vítima, e se o valor da indenização por danos morais foi arbitrado de forma razoável. III. Razões de decidir 3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por depoimento de testemunha, é suficiente para sustentar a condenação. 4. A fixação da indenização por danos morais em casos de violência doméstica é amparada pela jurisprudência, sendo o valor de R$ 500,00 adequado para compensar os danos sofridos pela vítima e cumprir o caráter pedagógico da condenação. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: 1. "Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal, possui especial valor probante e pode sustentar a condenação." 2. "A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível e o valor arbitrado deve ser razoável, considerando as circunstâncias do caso e as condições econômicas do réu." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; LCP, art. 21; CPP, art. 387, IV. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra. Belém/PA, 23 de setembro de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401 22394797, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

Além dos depoimentos, consta nos autos o exame de corpo e delito que atestou que a vítima apresentava lesões no braço e perna esquerdos.

As razões recursais do apelo não possuem valor argumentativo para se desacreditar das afirmações da vítima, e por consequência, absolver o recorrente por ausência de prova de materialidade e autoria – até porque estão presentes provas que corroboram a acusação, pelo que deve ser afastada tal pretensão.

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

II.II – DA REDUÇÃO DA PENA. LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DOLO.

Pleiteia ainda o recorrente a redução da pena fixada sob o argumento de inexistência de dolo e atuação sob legítima defesa, haja vista que seria a vítima quem estaria deferindo agressões ao acusado e esse apenas a conteve segurando seus braços.

Após análise detida dos autos, percebe-se que não há que se prosperar a referida tese recursal.

Afirma o recorrente que não agrediu a vítima e que apenas agiu para contê-la, segurando-lhe seus braços, tratando-se de legítima defesa, pois sua reação visava repelir uma agressão injusta e iminente, de modo que não comprovado o dolo específico de agredir, tampouco no contexto de violência doméstica conforme exige o tipo penal.

Pelas provas que acompanham os autos, tem-se a certeza da consumação de lesão corporal contra a vítima, que pela extensão, fora realizada com a real intenção de machucar a ofendida dada a quantidade de lesões e a forma como lhes foram deferidas, contrariando a narrativa do autor de que teria “apenas teria segurado a vítima que o atacava.” Ora, quem defende-se “apenas segurando”, não deixa lesões tais quais as atestadas pelo laudo pericial e vista a olhos nus pela testemunha. As lesões verificadas na vítima coincidem com socos e chutes, diferindo da versão apresentada pelo recorrente.

Ademais, se o apelante foi agredido como narrou à autoridade policial, por que não solicitou exame de corpo e delito para corroborar sua tese?

A pena fixada foi corretamente dosada em todas as suas fases, conforme critérios do
art. 68 do CPB
, sendo fixada no mínimo legal, 03 (três) meses de detenção. Não havendo o que ser revista, pois aplicado corretamente a técnica trifásica de fixação da pena em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal

Brasileiro
,
com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal/88
, e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
Luã Rabelo Nunes
, como incurso na infração penal do
art. 129, §9º do CPB,
com pena fixada em 03 (três) meses de detenção, em regime aberto e aplicação de suspensão condicional, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025